Tribunal: TJDFT
Processo: 0707396-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. LAVAGEM DE DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ADMISSÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I – Ausente pedido quanto à pretendida substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou mesmo de sua revogação em razão do estado de saúde do paciente e pandemia do coronavírus na vara de origem, inviável a análise do pleito em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância.
II – Inexiste ilegalidade na sentença condenatória que mantém a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, se o réu permaneceu preso durante toda a instrução e não houve mudança da situação fática que ensejou a decretação da prisão cautelar, estando presentes tanto os indícios de materialidade e de autoria quanto à necessidade de garantia da ordem pública.
III - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada.